Tribunal: TJMT
Processo: 1043111-76.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043111-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILMAR DIAS SANTOS - CPF: 018.183.271-20 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

2. Não falar em carência de ação sob o argumento de outorga de procuração genérica para representação, quando esta expressamente outorga poderes para constituição de advogados.

3. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

4. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

5. No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

6. Por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Nulidade Contratual, Restituição, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o
1043111-76.2021.8.11.0041
, proposta em seu desfavor
por
GILMAR DIAS SANTOS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, ratificando a liminar deferida; declarando a nulidade do contrato em apreço, transmudando-o para empréstimo consignado para servidor público, incidindo a taxa média de juros prevista para o período e espécie de contrato, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil; proibindo a restrição de crédito pela dívida em discussão; determinando que a ré recalcule do débito conforme os juros acenados no item anterior, abatendo as parcelas já quitadas e dividindo o restante, se houver remanescente a pagar, em parcelas fixas, que deverão ser mensalmente descontadas da mesma forma como se dava anteriormente; condenando a parte ré a efetuar a restituição, de forma simples, do aludido valor, fixando, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso, caso após a providência anterior se verificar saldo em favor da parte autora; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes pro rata ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a instituição bancária requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo haver “fundado receio de atuação temerária do patrono da parte autora”, requerendo seja a autora intimada a apresentar procuração com poderes delimitados, sob pena de serem declarados nulos os atos processuais realizados.

Cita que, considerando que o contrato em questão é de longa data, a ação suscita questionamentos relevantes sobre sua robustez e fundamento; sendo surpreendente que a parte autora não tenha procurado a apelante com o objetivo de manifestar reclamações prévias no contexto administrativo, tornando-se aquela negligente. Ainda menciona que a ação nem sequer deveria ser admitida, dada a evidente ausência de interesse processual, pugnando por sua extinção.

No que tange à prescrição, alude que a sentença merece reforma eis que se trata de obrigação de trato sucessivo, é entendimento jurisprudencial pacífico que o prazo prescricional deverá ser aplicado de forma retroativa a contar da data do ajuizamento da demanda.

Menciona acerca do princípio da boa-fé objetiva e o instituto da venire contra factum proprium como garantidores da manutenção do contrato, pugnando pela extinção da ação por ausência de interesse processual.

Defende a validade do negócio jurídico acordado, informando que estar muito claro que o estabelecimento bancário informou de maneira objetiva, adequada e completa ao consumidor a respeito de seus direitos e obrigações, não resvalando em qualquer situação de cláusula abusiva ou enganosa ou qualquer outra forma de aproveitamento da situação de vulnerabilidade do consumidor.

Ainda, relata que “
qualquer afirmação de que a parte autora/recorrida não chegou a receber ou utilizar seu cartão de crédito físico para compras é completamente forçosa, vez que, como informado ao consumidor no momento da assinatura do contrato, o produto pode ser utilizado tanto para a realização de compras quanto para a solicitação de saques de créditos, ficando a critério do consumidor decidir sobre a viabilidade de cada veio de utilização
”, sendo o produto ofertado plenamente válido.

Ainda, defende inexistir abusividade dos juros remuneratórios, ais que o contrato foi pactuado por livre e espontânea vontade das partes, não havendo, portanto, qualquer vício que possa dar margem para a decretação de sua nulidade, aduzindo que “
a taxa citada na sentença disponibilizada no site do BACEN, são para empréstimos consignados, porém, a cliente contratou um crédito pessoal não-consignado
”, agindo equivocadamente o juiz singular.

Enfatizando não haver qualquer desequilíbrio contratual ou mesmo cláusulas injustas ou fato superveniente que justifiquem a revisão contratual e devolução de valores pagos, suscita a instituição bancária sobre o
pacta sunt servanda
e o caráter adesivo dos contratos financeiros, defendendo a legalidade da avença bem como a inexistência de vício de consentimento, abuso ou ilícito praticado.

Apresenta que foi o consumidor informado sobre o pagamento mínimo do cartão de crédito consignado, que, “
conforme contratualmente previsto, os descontos efetuados no contracheque da parte autora se referem ao mínimo da fatura (até o limite legal de 5%) e são abatidos do saldo devedor, devendo a parte autora, caso deseje a quitação ou o maior abatimento do saldo devedor, complementar o pagamento, portanto não há que se falar em dívida impagável
”.

Expõe que “
não há como o banco proceder com a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, razão pela qual requer - alternativamente - seja o contrato anulado, com a compensação de todos os valores a título de telesaques disponibilizados à autora
”.

Defende que “
parte autora solicitou de fato o desbloqueio do produto e, posteriormente, utilizou seu cartão de crédito sem qualquer embargo
”, juntando aos autos tela extraída de seu sistema interno.

Ademais, alega sobre a inexistência de danos materiais, eis que “
os descontos reclamados pela parte adversa decorrem de contrato com validade e idoneidade inquestionáveis, plenamente firmado entre as partes
” e, alternativamente, requer a reforma parcial da sentença para aplicar os juros a partir da citação.

Pugna sejam os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados sobre o valor da condenação, eis que mensurável.

Por fim, discorda da multa diária aplicada, alegando não possuir acesso ao sistema de descontos de empréstimos consignados, cuja administração é realizada exclusivamente pelo órgão da parte autora; irresignando-se, ainda, com o valor excessivo arbitrado, pugnando por sua limitação.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende a inocorrência de prescrição parcial, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

Discorre que “
não buscou contratar a operação cartão de crédito consignado, visto que as faturas juntadas nos autos demonstram que não houve utilização para compras no comércio local
” bem como enfatiza que “
não se pode confundir saques, que se processou através de transferência bancaria diretamente para conta corrente do apelado, como uso de cartão de credito
”.

Menciona que houve abusividade nos descontos efetuados em sua folha, ressaltando a necessidade de conversão do contrato em empréstimo consignado, eis que esta seria sua intenção.

Diante do exposto, considerando quitado o débito, pugna pela consideração de suas contrarrazões, desprovendo o recurso interposto e ratificando a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - PRESCRIÇÃO PARCIAL

Pugna a apelante seja declarada a prescrição dos descontos ocorridos antes de 30 de novembro de 2018, isto é, 03 (três) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, com fulcro no inciso IV do § 3.o do artigo 206 do Código Civil.

Contudo, no que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos, segundo o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
litteris:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Portanto, considerando que a demanda foi proposta em 30 de novembro de 2021, tem-se que as parcelas debitadas anteriores a 30 de novembro de 2016, de fato, encontram-se prescritas, haja vista que antecedem o quinquênio do ajuizamento da presente ação.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO -
PREJUDICIAL DE MÉRITO
-
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
-
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
- PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO AO DANO MORAL - TRATO SUCESSIVO - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL AFASTADO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser acolhida a prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. [...] (TJMT - N.U 1009865-26.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
-
TERMO INICIAL
-
DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA
-
VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
-
PRELIMINAR ACOLHIDA
- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO - JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA DA MÉDIA DO MERCADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. [...] (TJMT - N.U 1004705-83.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar de prescrição suscitada, de modo parcial, considerando prescritas as parcelas debitadas antes de 30 de novembro de 2016.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Nulidade Contratual, Restituição, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” n.o 1043111-76.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, ratificando a liminar deferida; declarando a nulidade do contrato em apreço, transmudando-o para empréstimo consignado para servidor público, incidindo a taxa média de juros prevista para o período e espécie de contrato, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil; proibindo a restrição de crédito pela dívida em discussão; determinando que a ré recalcule do débito conforme os juros acenados no item anterior, abatendo as parcelas já quitadas e dividindo o restante, se houver remanescente a pagar, em parcelas fixas, que deverão ser mensalmente descontadas da mesma forma como se dava anteriormente; condenando a parte ré a efetuar a restituição, de forma simples, do aludido valor, fixando, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso, caso após a providência anterior se verificar saldo em favor da parte autora; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes pro rata ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ser servidor público estadual, tendo aderido a empréstimo consignado com desconto na folha de pagamento em 2016.

Contudo, menciona que “
ao passar dos anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam e os valores estavam aumentando, além de que estava sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica cartão crédito
”.

Informa que “
mesmo questionado, o réu não prestou qualquer informação à parte autora, muito menos apresentou qualquer tipo de documento que pudesse justificar tais descontos
”. Cita que, apenas após provocação junto ao Procon foi que o réu respondeu parcialmente os questionamentos.

Defende que “
efetuou um contrato de empréstimo consignado e que utilizou o valor transferido para sua conta através de TED, mas refuta qualquer afirmação do réu que tentar fazer crer que o serviço contratado foi de cartão de crédito
”.

Assim, alegando que sua intenção era a realização de empréstimo consignado e não contratação de cartão de crédito, considerando ilegal o praticado pela instituição bancária ré, ingressou o autor com a presente demanda a fim de que seja declarada a nulidade do contrato avençado, a conversão da modalidade contratada, bem como o ressarcimento pelos danos sofridos.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária defende, em síntese, a regularidade do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes; o recebimento e utilização do cartão de crédito consignado; a regularidade da cobrança; a manutenção da modalidade pactuada; ausência de defeito na prestação do serviço, impossibilidade de declaração de inexistência de débito, bem como inaplicabilidade de qualquer indenização.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando que não há qualquer elemento que sustente que a autora, conscientemente, optou pelo cartão de crédito; que o valor foi creditado na conta da autora mediante transferência bancária; bem como que a instituição bancária ofertou produto diverso do pretendido;

para se apoiar o argumento de que, conscientemente, a parte optou pelo cartão de crédito consignado em vez do empréstimo consignado, o valor fora creditado na conta da parte autora mediante transferência bancária, em típica operação de empréstimo consignado, converteu o contrato para empréstimo consignado e condenou a ré ao pagamento de indenização pelos danos causados; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária recurso de apelação.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Cumpre esclarecer que, diante da alegada delimitação necessária da procuração outorgada, este Tribunal de Justiça possui o entendimento que “
não falar em carência de ação sob o argumento de outorga de procuração genérica para representação, quando esta expressamente outorga poderes para constituição de advogados
” (TJMT - N.U 1012026-06.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).

Analisando detidamente os autos, observa-se que as partes celebraram, em 08 de março de 2016, o “
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito consignado Pan
” por meio do contrato n.o 709430788 (id. 188796705).

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados no benefício previdenciário se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Ainda, cumpre evidenciar que a instituição bancária não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento e utilização do cartão por parte do autor.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Verifica-se que a conduta da instituição bancária apelada é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, observa-se que os valores ao autor foram disponibilizados mediante transferência bancária (id. 188796725), e se deu na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar a conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Portanto, reconhecida a abusividade na contratação, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado à época da assinatura do contrato para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, excluindo-se a capitalização de juros, já que não houve previsão expressa no instrumento contratual.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial adotado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Nesse diapasão, do contexto dos autos, denota-se a intenção da parte autora de contratar empréstimo pessoal, e não cartão de crédito consignado.

No que tange a devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (AgRg no AREsp n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 10/4/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.
DEVIDA NA FORMA SIMPLES
.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6.
No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
,
exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese
. [...] (TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da instituição bancária, descabe a repetição do indébito em dobro.

Contudo, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, “
por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual,
os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação
, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto
” (TJMT - N.U 1033702-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (grifos nossos).

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, determinando a citação como termo inicial para a incidência dos juros moratórios, considerando prescritas as parcelas debitadas antes de 30 de novembro de 2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023